Tribunal: CARF
Processo: 10932.000257/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000257/2007-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-011.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP
Interessado
GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2006
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções. Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, sem efeitos infringentes, para, sanando erro material no Acórdão
de Recurso Voluntário n.o 2301-010.542, proferido em de 13/06/2023, constar o número do
presente processo (10932.000257/2007-89) no cabeçalho, como sendo o número de processo
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000257/2007-89
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000257/2007-89

Relatório

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de origem, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-010.542, proferido em de
13/06/2023, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 28/02/2006 CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MÃO
DE OBRA.
As contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre cessão de mão-de-obra, diante
da redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528, de 1997, aplicada à
época do fato gerador, na qual o contratante de quaisquer serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos
serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O instituto da responsabilidade solidária visa a conferir maior proteção ao crédito
tributário ao atribuir a mais de um sujeito a obrigação pelo seu adimplemento. A
responsabilidade solidária não nasce com o fato gerador da obrigação tributária, mas
sim com o inadimplemento da obrigação pelo contribuinte originário, que não restou
comprovado nos autos”
A Supervisora da Equipe de Contencioso Administrativo - ECOA-DEVAT08-VR,
vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, apresentou os embargos
inominados de e-fls. 1.146 e 1.147 indicando inexatidão material no Acórdão de Recurso
Voluntário de e-fls. 1.135 a 1.144.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.139 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000257/2007-89

O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos de inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
O caso é simples e não remonta complexidades, já que ao inserir o numero do
processo no presente Acórdão, esse relator, frente aos demais processos julgados em mesma
sessão da mesma contribuinte, atribui na identificação do Acórdão do Recurso Voluntário
embargado número diverso (10932.000259/2007-78) ao número correto do presente processo
10932.000257/2007-89.
Assim, de fato deve ser corrigido o respetivo erro material.
Nessas circunstâncias, acolho os embargos para sanar o vício apontado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos inominados opostos, sem efeitos
infringentes, para sanear erro material no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-010.542,
proferido em de 13/06/2023, a fim de que conste que o correto número do presente processo
10932.000257/2007-89, como sendo o número de processo julgado, em razão do conteúdo do
Acórdão estar correto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Fl. 1155
DF CARF MF
Original